Tribunal: STF
Processo: Rcl 85313
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo narra que o Ministro-relator do Habeas Corpus — HC 1.021.786/SP concedeu a ordem de habeas corpus para afastar a necessidade de realização do exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo da progressão de regime de Valdenir Vicente de Souza. 



    Expõe que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP fundamentou a exigência do exame em elementos concretos do caso, como: (i) paciente ser reincidente; (ii) a natureza e a gravidade dos crimes praticados, que incluem condenação por crimes hediondo (latrocínio) e diversos delitos de roubo circunstanciado, cometidos com violência e grave ameaça (iii) longa pena a cumprir, superior a 74 anos; (iv) histórico de faltas disciplinares graves durante a execução da pena, indicando falha na assimilação da terapêutica penal.



    Afirma que tais circunstâncias, por si sós, indicam a periculosidade e recomendam maior cautela antes de permitir que o sentenciado alcance um estágio de quase liberdade. A decisão buscou, portanto, obter elementos objetivos e concretos para decidir sobre o abrandamento do regime, pois, sem eles, poderia colocar a sociedade em risco. É preciso saber se o sentenciado contém seus impulsos, se há risco de reincidência e se possui condições efetivas para ser colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará maior acesso ao convívio social.



    Alega que a decisão reclamada afastou a exigência, afirmando que “a gravidade abstrata dos delitos, a reincidência e o registro de faltas graves antigas não são fundamentos idôneos” para justificar a necessidade do exame. 



    Assevera que, ao fazer isso, o STJ limitou de forma desproporcional e irrazoável os motivos que podem servir de base para a determinação do exame, esvaziando a autoridade da Súmula Vinculante 26, que exige apenas que a decisão seja fundamentada.



    Argumenta que, no caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame.



    Assevera que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante 26, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar, consistente na ordem de suspensão dos efeitos da decisão reclamada, restabelecendo-se a força do acórdão do TJSP, para que o sentenciado aguarde no regime prisional correto até que seja submetido a exame criminológico. 



    Quanto ao mérito, requer:



    [...] após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações ou de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação é procedente.



    No caso sob análise, o apenado teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo juízo da execução penal, nestes termos:



    Vistos.



    Diante da normatização acerca da realização de exame criminológico, a fim de aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional, nos termos do artigo 112, §1º da Lei de Execução Penal, adicionada à reincidência do sentenciado, Valdenir Vicente de Souza, o pedido deve ser analisado com a máxima cautela. 



    Ainda, ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo à obtenção do benefício, consoante Cálculo de Pena acostado a folhas 1465/1472, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime e retornar, gradativamente, ao convívio social. 



    Isso porque o sentenciado é reincidente, possu [sic] condenação pela prática de crime hediondo, latrocínio, além de diversos delitos de roubos circunstanciados, perpetrados por meio de violência e grave ameaça contra a pessoa. 



    Ademais, durante o cumprimento da sanção privativa de liberdade, praticou faltas disciplinares graves (fls. 1716/1717), indicativo de falha na assimilação da terapêutica penal. 



    Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto das condutas perpetradas e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando.



    Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o sentenciado terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável. 



    E assim é que se decide tendo em vista a dicção da Súmula 439 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 



    Sendo assim, determino a realização de exame criminológico de Valdenir Vicente de Souza, [omissis], Penitenciária "Maurício Henrique Guimarães Pereira" - Venceslau II, oficiando-se ao Diretor do estabelecimento prisional para que o providencie, em até 30 (trinta) dias. 



    Caso não seja possível a sua realização, requisite-se avaliação psicossocial, a ser efetivada pelos técnicos da unidade prisional competente. 



    Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor do(a) Penitenciária "Maurício Henrique Guimarães Pereira" - Venceslau II, que deverá imprimi-la, via portal eSAJ na pasta digital do processo de execução criminal para ciência de Valdenir Vicente de Souza (doc. 2, p. 90).



    Posteriormente, o Ministro-relator do HC 1.021.786/SP, do STJ, concedeu a ordem de habeas corpus, nestes termos:



    [...] 



    O Superior Tribunal de Justiça concluiu que a exigência de exame criminológico, como requisito à progressão de regime, deve ter fundamentação “[...] relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena [...]” (AgRg no HC n. 817.103/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023).



    [...]



    Verifica-se que as instâncias ordinárias determinaram que fosse realizado o exame criminológico com base na reincidência, na gravidade abstrata do delito e na prática de faltas disciplinares, em clara contrariedade à jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a qual entende que a gravidade abstrata dos delitos, a reincidência e o registro de faltas graves antigas não são fundamentos idôneos para negar a progressão de regime ou, ainda, para justificar a necessidade de realização do exame criminológico.



    [...]



    Na espécie, conforme se extrai do Boletim informativo acostado às fls. 63-64, o paciente praticou diversas faltas de natureza grave, no entanto, a última delas foi cometida em 12/11/2008, ou seja, há mais de 16 anos. Dessa forma, o registro dessas infrações não pode servir como fundamento para se exigir a realização do exame. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para determinar que o Juízo da execução aprecie o pedido de progressão de regime sem considerar a gravidade abstrata dos delitos, a reincidência e o registro de faltas graves antigas como fundamentos para determinar a realização do exame criminológico. 



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de origem e ao Juízo singular (doc. 2, pp. 198 e 202).



    Nesse contexto, conforme se verifica, o STJ entendeu ausentes elementos concretos, ocorridos durante a execução da pena, que justificassem a realização do exame criminológico.



    O juízo da execução penal, por sua vez, determinou a realização do exame criminológico, uma vez que o apenado é reincidente, possui condenação pela prática de crime hediondo, latrocínio, além de diversos delitos de roubo circunstanciado, praticados mediante violência e grave ameaça contra a pessoa. 



    Observo, assim, que o juízo da execução penal, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.



    De fato, é possível a realização do exame criminológico quando o juízo da execução penal, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, entender necessário para apoiar a formação do seu livre convencimento.



     De acordo com esse entendimento, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    1. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    2. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando o magistrado, com base nas particularidades do caso concreto, entende necessária a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento. Precedentes. 



    III. DISPOSITIVO 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 83.084 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/9/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 



    2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 



    3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 83.086 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24/9/2025).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).



    Portanto, o ato reclamado violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão reclamada (HC 1.021.786/SP, do STJ) e restabelecer a decisão proferida nos autos da Execução Criminal n. 7002060-62.2000.8.26.0344, que determinou a realização do exame criminológico.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, ao TJSP e ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator